Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-32.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009578-32.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), TEREZA RAQUEL DO COUTO MALDONADO - CPF: 032.879.321-36 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO MÉDICO COM PEDIDO ANTECIPADO DE REEMBOLSO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora, determinando o reembolso de valores pagos por passagem aérea cancelada por motivo de saúde devidamente comprovado, além do pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que adquiriu passagem com a recorrente para o trecho Cancún–Porto, tendo posteriormente sido impedida de viajar por recomendação médica. Apesar do pedido de cancelamento ter sido formulado com antecedência, a companhia aérea recusou o reembolso sem justificativa plausível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea que compõe a cadeia de fornecimento do serviço de transporte pode ser responsabilizada solidariamente pelo reembolso, mesmo não tendo emitido diretamente a passagem; (ii) estabelecer se a negativa de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante o fato de a recorrente não ter sido a emissora direta do bilhete, pois integra a cadeia de fornecimento e se beneficiaria do contrato.

4.

A recusa injustificada de reembolso de valores pagos por passagem aérea cancelada por motivo médico previamente informado configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

5.

A retenção integral dos valores, sem prestação do serviço e diante de causa justificada e comprovada de cancelamento, viola os princípios da boa-fé e da equidade nas relações de consumo.

6.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, uma vez que a negativa injustificada de reembolso obrigou a consumidora, já fragilizada por problema de saúde, a recorrer ao Judiciário para ver garantido direito básico, ultrapassando o mero aborrecimento.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009578-32.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

United Airlines

Recorrido(s):

Tereza Raquel do Couto Maldonado

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora para:

1.
Condenar a United Airlines a restituir à autora o valor de R$ 354,34 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), r
eferente às taxas de bagagem, corrigido pelo índice IPCA desde a data do prejuízo e acrescido de juros de mora ao mês a partir da citação, conforme os artigos 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil, e a Súmula 43 do STJ;

2.
Condenar a ré (UNITED AIRLINES, INC.) ao pagamento de R$ 3.501,07 (três mil quinhentos e um reais e sete centavos), a título de reembolso,
sendo tal valor atualizado com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ;

3.
Condenar a ré ((UNITED AIRLINES, INC.) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais,
com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

De acordo com a petição inicial, a autora adquiriu em 04/11/2022, por intermédio da reclamada Decolar, passagem aérea para o trecho Cancún (CUN) – Porto (OPO), com previsão de embarque para 20/03/2023, no valor de R$ 3.331,00, acrescidos de R$ 354,34 para despacho de bagagem, totalizando R$ 3.685,34. Contudo, em 26/01/2023, cerca de dois meses antes do embarque, foi informada por seu médico de que não poderia viajar no período de 90 (noventa) dias. Dessa feita, formalizou imediatamente o pedido de cancelamento e reembolso, no entanto, em 03/02/2023, teve seu pedido de reembolso negado, sem justificativa plausível, não obtendo a restituição de nenhum dos valores pagos.

A United Airlines aduz não ser responsável pela comercialização e emissão do bilhete, sob argumento de que este pertenceria à Lufthansa (código 220), que não recebeu nenhum valor direto da autora e não cometeu qualquer ilícito ou negativa de reembolso.

Contudo, não lhe assiste razão. A recorrente integra a cadeia de prestação de transporte contratado e, mesmo que não tenha emitido o bilhete, foi uma das transportadoras responsáveis pela prestação do serviço adquirido, estando abrangida pela solidariedade consumerista e pelo entendimento do artigo 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A autora não efetuou simples desistência imprevista ou noshow, mas pediu o cancelamento com antecedência e com amparo médico para não viajar, não causando ônus significativo às transportadoras ou à agência, sendo abusivo reter integralmente o valor pago.

Tal prática não se compatibiliza com o artigo 51, IV, do CDC, que reputa nulas as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – ATESTADO MÉDICO – REEMBOLSO NÃO EFETUADO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10007516920238110102, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/07/2024)

Outrossim, no tocante ao dano moral arbitrado, entendese que a sentença de origem não merece reparos.

O quadro probatório evidencia não apenas uma simples frustração ou aborrecimento, mas uma prática abusiva e desrespeitosa ao direito básico do consumidor.

Com efeito, a autora, além de se encontrar fragilizada por quadro médico impeditivo de viajar, teve de suportar a negativa injustificada de restituição dos valores pagos e, posteriormente, de socorrerse do Poder Judiciário para ver satisfeito seu direito.

Essa situação não pode ser considerada mero dissabor ou inconveniente do dia a dia, mas uma violação clara à sua integridade psíquica e ao exercício legítimo de direitos básicos do consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025